Tribunal: TJSP
Processo: 0046049-65.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sulaiman Miguel Neto
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. Pretensão de novo exame da matéria. Impossibilidade. Mero inconformismo com o julgado. Análise dos elementos constantes dos autos, cujos aspectos teriam sido suficientemente enfrentados. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Caráter infringente evidenciado. Acórdão mantido. EMBARGOS REJEITADOS.